Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE O PAD. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, e, dessa forma, sem que se demonstre patente ilegalidade, subsistem os efeitos da decisão administrativa até o encerramento da instrução probatória.
2. Uma vez que o procedimento administrativo foi deflagrado em julho de 2017 e a demissão foi publicada em junho de 2019, não transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 142, I, da Lei n. 8.112/90. De igual modo, tendo em vista que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente, não se vislumbra a existência de prescrição intercorrente, ainda que observado o teor da Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.